Tribunal: CARF
Processo: 13016.720228/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13016.720228/2011-53
ACÓRDÃO
2301-011.677 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE GUABIJU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. GFIP. AUTOENQUADRAMENTO NA
ATIVIDADE PREPONDERANTE. GRAU DE RISCO. PEDIDO DE REVISÃO. ÔNUS
DA PROVA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Para efeito de revisão do percentual da contribuição previdenciária
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT), incumbe à empresa comprovar, a partir da
apresentação de documentação hábil e idônea, a incorreção do
autoenquadramento na atividade preponderante por meio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
ALÍQUOTAS SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Nos termos do Decreto 6.042/07, a partir de junho 2007 os órgãos
públicos, enquadrados no CNAE sob o código 84.11-600, observarão a
alíquota SAT/GILRAT no percentual de 2%.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.677 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720228/2011-53
2
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), no período de 01/06/2007 a 31/12/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 14/16), extrai-se:
O contribuinte está enquadrado no CNAE FISCAL 8411-6-00 – Administração Pública
em geral. De acordo com o Regulamento da Previdência Social (Anexo V), aprovado pelo Decreto
n.o 3.048/1999, alterado pelo Decreto n.o 6.042/2007, desde a competência 06/2007, a alíquota
de RAT aplicável ao referido CNAE FISCAL é de 2% (dois por cento).
No entanto, o contribuinte vem recolhendo a contribuição para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (RAT) na alíquota de 1% (um por cento).
O fisco, através deste procedimento, vem exigir os valores relativos à diferença da
alíquota de 1% de RAT (artigo 22, inciso II da Lei n.o 8.212/91), não recolhidos e não declarados,
por informação errônea da “ALÍQUOTA RAT” nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP’s), tendo aí informado alíquota de 1%, quando o correto seria a alíquota
de 2%.
Constituem fatos geradores das contribuições apuradas as remunerações pagas a
segurados enquadrados como empregados para fins previdenciários (categoria 12 – demais
agentes públicos), remunerações estas declaradas pelo sujeito passivo em GFIP. Os fatos
geradores foram lançados nos seguintes levantamentos: 1) “DR – DIFERENÇA DE RAT”, no qual a
penalidade aplicada é a multa de mora; e, 2) “D1 – DIFERENÇA DE RAT M OFÍCIO”, no qual a
penalidade aplicada é a multa de ofício;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.677 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720228/2011-53
3
As bases de cálculo foram extraídas do sistema informatizado da RFB – Secretaria
da Receita Federal do Brasil (GFIPWEB), alimentado pelas declarações (GFIP’s) apresentadas pelo
próprio contribuinte, e constam do anexo “RL – Relatório de Lançamentos”.
Diante das alegações colacionadas, a 12a TURMA da DRJ em São Paulo/SP, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 64/66):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço.
CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM
RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE
DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
Para os órgãos enquadrados em CNAE referente a Administração Pública em
geral, a alíquota SAT/RAT foi alterada de 1% (risco leve) para 2% (risco médio) a
partir de 06/2007, em decorrência da edição do Decreto n.o 6.042, de
12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999.
APROPRIAÇÃO DE RECOLHIMENTOS. RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM GFIP.
A exclusão de valores por conta de recolhimentos efetuados antes do início da
ação fiscal e em montantes superiores aos declarados em GFIP, é condicionada à
retificação das informações aí prestadas pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 105/107), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da
decisão recorrida:
Relata que o Auto de Infração se referiria a contribuições, a cargo da empresa,
destinadas à Seguridade Social, para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – RAT (art. 22, II da Lei n.o 8.212/91), por ter, segundo o
Fisco, recolhido através da GFIP a contribuição de 1%, e não os 2% previstos pelo
Decreto n.o 3.048/1999, alterado pelo Decreto n.o 6.042/2007, a partir de
06/2007.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.677 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720228/2011-53
4
Informa que, ao tomar ciência do Auto de Infração expedido contra ele, por falta
de recolhimento dos 2% a partir de 06/2007, teria buscado, em seus arquivos, as
cópias das GFIP’s e dos valores recolhidos mensalmente, e que lá se poderia
constatar que o valor apurado não espelharia a realidade.
Sustenta que a divergência havida teria se dado em virtude de que, ao ser feita a
auditoria fiscal, teria se levado em conta apenas o valor da folha de pagamento e
o declarado em GFIP, tendo se esquecido de verificar, no entanto, o valor
recolhido mensalmente, o qual demonstraria que não teria havido falta de
recolhimento do percentual de 2%, destacando que apenas a informação
declinada em GFIP teria sido feita de forma errônea, eis que teria constado 1%
onde deveria constar 2%.
Entende que, diante do apurado, o que, segundo ela, poderia ser confirmado com
as cópias dos recolhimentos juntadas em anexo, não procederia a aplicação do
referido Auto de Infração com os valores nele constantes, pois, na verdade, teria
havido apenas um erro ao ser declinado o valor na GFIP, mas jamais falta de
recolhimento, da forma e nos valores apurados na auditoria.
(...)
Ao fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os presentes
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

MÉRITO
ALÍQUOTA GILRAT – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Consoante relatado, o lançamento decorre do fato de fiscalização ter constatado
que o Município interessado utilizou-se, para fins de recolhimento da contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em grau de incidência laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), da alíquota de 1%, ao invés de 2%, consoante regrava o
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.677 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720228/2011-53
5
anexo V do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS), com a redação dada pelo
Decreto 6.042/07, para períodos a partir de 06/2007, ocasionando, assim, o lançamento das
diferenças envolvidas.
A propósito, em plena consonância com o relatado pela fiscalização, verifica-se que
estabelecia o mencionado Decreto no. 6.042, de 2007:
Art.2° Os Anexos II e V do Regulamento da Previdência Social passam a vigorar
com as alterações constantes do Anexo a este Decreto.
(...)
Art.5° Este Decreto produz efeitos a partir do primeiro dia:
(...)
I - do quarto mês subsequente ao de sua publicação, quanto à nova redação do
Anexo V do Regulamento da Previdência Social
(...)
ANEXO V
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE
RISCO(CONFORME A CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS)
(...)
CNAE7 DESCRIÇÃO % NOVO
84116/ 00 Administração 2% Pública em Geral
Já o conceito de atividade preponderante advém do art. 202 do Decreto 3.048/99,
devendo ser anotado que não ofende o princípio da legalidade genérica, bem como o da
legalidade tributária, ter a lei deixado para o regulamento a complementação dos conceitos de
atividade preponderante e dos graus de risco, conforme já decido pelo STF no julgamento do RE
343.446/SC, vejamos:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve; II dois por cento para a empresa em
cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou III três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado grave.
§1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.677 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720228/2011-53
6
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.(Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§6oVerificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.(Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência SocialGFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3oe 5o.(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(grifamos)
Da leitura dos dispositivos acima, resta clara a correção do procedimento da
autoridade fiscal: A empresa, pertencente à Administração Pública Direta, não obstante ter, na
época dos fatos geradores objeto do lançamento, a obrigação legal de declarar em GFIP e recolher
a contribuição sob análise à alíquota de 2%, o fez em alíquota inferior, ou seja, auto enquadrando-
se erroneamente no que diz respeito à alíquota aplicável (ainda que, repita-se, mantivesse,
internamente, o registro de seu CNAE fiscal correto) restando perfeitamente cabível, destarte, a
revisão pela autoridade fiscal e o consequente lançamento realizado.
Já no que diz respeito à argumentação do Recorrente de que teria a maior parte de
seus beneficiários atuando em atividades burocrática, de forma a que ficasse caracterizada outra
atividade preponderante na forma do §3° do referido art. 202, é de se notar que o Recorrente não
foi capaz de trazer elementos de prova que sustentassem tal alegação, ressaltando-se que mera
argumentação desacompanhada de prova não é capaz de rechaçar a pretensão fiscal.
Portanto, deve ser mantido inalterado o lançamento.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.677 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13016.720228/2011-53
7
Note-se, ainda, que a questão da diferença de alíquota de RAT não há que ser
considerada como um mero erro de fato, no caso, não tendo sido juntado aos autos qualquer
documento hábil a comprovar que o contribuinte, antes de ser submetido à fiscalização, apurasse
e recolhesse integralmente as contribuições devidas com base na alíquota correta.
Cumpre mencionar, dessa forma, que não deve ser atendido, aqui, o pedido do
contribuinte no sentido de que sejam levados em conta, no Auto de Infração em tela, para fins de
obtenção dos valores devidos pelo sujeito passivo, relativos à diferença de RAT, os recolhimentos
efetuados por ele, não restando configurada qualquer vinculação destes últimos com as
contribuições lançadas pela fiscalização.
Em outras palavras, eventual aproveitamento dos recolhimentos só poderá ser
observado pela autoridade preparadora que fará o encontro de contas, não cabendo a este órgão
se manifestar a respeito.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 189
DF CARF MF
Original